Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701591-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO MARQUES MORLIM PEREIRA AGRAVADO: ANA CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH, RENATO CAMARGO LANGERVISCH, CM REPRESENTACOES E TURISMO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face da decisão dos autos no 0708644-53.2023.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que negou o pedido de penhora de imóveis dos executados situados em outra Unidade da Federação. Alega o agravante que a Lei 9099/95 admite a constrição de bens imóveis em outra que Unidade da Federação. O agravo de instrumento foi contrarrazoado no ID 62271062. Decido. Verifico que foi interposto pelos executados Agravo de Instrumento no 0701271- 60.2024.8.07.9000, impugnando a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e a consequente inclusão dos sócios na execução, ora agravados. Com efeito, o julgamento do presente agravo depende do resultado do julgamento do agravo no 0701271- 60.2024.8.07.9000, incluído na 12a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 2a TRJEDF, com início para julgamento em 05/08/2024. Dessa forma, suspendo os presentes autos até o julgamento do agravo. Intimem-se. Publicado o resultado da 12a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, retornem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito